Tribunal: STF
Processo: ARE 1542865
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 47, p. 4):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Não há amparo legal para a aplicação do disposto no Art. 44, §5º do Código Penal e no Art. 181, § 1º, da Lei de Execuções Penais quando o apenado estiver em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevier condenação à pena restritiva de direitos. Precedentes.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 64). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, caput e XLVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena ao deixar de determinar a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade na hipótese em que, sobrevindo nova condenação criminal, revelou-se incompatível o cumprimento simultâneo.



    Nesse sentido, assevera que inexistindo a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas alternativas com a pena corporal, “deverá o magistrado converter as penas substitutivas em pena privativa de liberdade e proceder à unificação das penas” (eDOC 73, p. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário diante da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 81). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com razão o Tribunal de origem, na medida em que a suposta ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Sumula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. Confira-se:



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 980326-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.12.2017 grifei)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de receptação qualificada (180, § 1º, c/c 71, todos do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação ao art. 5º, XLVI, do texto constitucional. Esta Corte já firmou entendimento de que o § 1º do art. 180 do Código Penal não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 955622-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.11.2016 – grifei)



    Ainda que superado esse óbice, observo que a controvérsia dos autos, relacionada à necessidade de conversão ou não da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando sobrevém nova condenação à pena privativa, possui natureza eminentemente infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, ou que torna inviável o recurso extraordinário. Confira-se, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. II - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 998.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.189.774-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.11.2019).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente